Tribunal: TJDFT
Processo: 0740490-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740490-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO GAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 169765645 (autos de origem), proferida em ação anulatória ajuizada por INSTITUTO GAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISISONAL EIRELI, que deferiu o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que o auto de infração possui os atributos da presunção de veracidade, da imperatividade, da auto-executoriedade e da tipicidade; que o ato administrativo sancionador decorreu do exercício de atividade econômica em local cujo zoneamento ambiental prevê apenas atividade exclusivamente residencial; que o Poder Judiciário já decidiu, nos autos n. 0714493-46.2022.8.07.0018, sobre a licitude do auto de notificação; que não há qualquer pronunciamento judicial autorizando a realização de atividade empresarial na sede. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da mencionada decisão, com o indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, é importante salientar que a impossibilidade da prática de atividade econômica descrita no Auto de Notificação E-0165-956819-AEU decorre da sentença proferida nos autos do proc. n. 0714493-46.2022.8.07.0018. Não há, em absoluto, título executivo judicial autorizando o particular a praticar outras atividades no local, com exceção da realização de cursos presenciais. Em verdade, julgou-se improcedente o pedido de anulação do auto de notificação. Ou seja, decidiu-se expressamente que foi legítima a atuação fiscalizatória da administração pública, diante da prática de ato incompatível com as diretrizes urbanísticas da região. A propósito, por ocasião do julgamento do AGI n. 0733811-69.2022.8.07.0000, esta e. Turma decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ATIVIDADE EMPRESARIAL EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 948/2019. 1. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso de Ocupação do Solo do Distrito Federal) define, no artigo 5o, §1o, I, ‘b’, que o lote classificado na categoria de uso Residencial Exclusivo RE 2 permite exclusivamente o uso residencial, na categoria unifamiliar ou habitação multifamiliar em tipologia de casas. 2. Lavrou-se auto de notificação, em razão de vistoria in loco, que constatou a realização de cursos presenciais no bem imóvel indicado como sede do instituto. 3. Verifica-se que a continuidade do funcionamento das atividades da empresa tem potencial para causar risco de dano, diante do descumprimento das normas urbanísticas e do desrespeito ao direito de vizinhança. Desse modo, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, com a suspensão das atividades presenciais da agravada, em endereço de uso exclusivamente residencial, até o julgamento final do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A segunda questão se refere à aparente inversão das presunções incidentes sobre os atos administrativos. Na decisão agravada, considerou-se que a declaração contida na petição inicial de que os carros localizados no local são de funcionários da empresa sediada deveria ser tomada como verossímil, suspendendo o ato administrativo até a “investigação mais acurada na fase instrutória”. Todavia, é ato administrativo aquele dotado de presunção de veracidade (e não as alegações do particular que se contrapõem a ele). Nesse cenário, compete ao particular apresentar elementos de prova suficientes para afastar o mencionado atributo. Em outras palavras, não é do Distrito Federal o ônus de comprovar a licitude do ato administrativo sancionador, presumindo-se sua veracidade até que o particular comprove, após instrução probatória, o contrário. Portanto, presume-se a veracidade do auto de infração F-0063-466296-AEU, que declarou que a parte agravada exerce atividade comercial não permitida para o zoneamento. A insuficiência de motivação e a inexistência de vistoria interna no local são questões correspondentes ao mérito e serão analisadas após a adequada instrução probatória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante dos reflexos da questão discutida na ordem urbanística, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora